Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742429-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: JULIO CESAR PEREIRA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Considerando a retratação do juízo de origem, mediante o acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos contra a decisão reclamada, intime-se o reclamante, ora agravante, para manifestar se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator